Tribunal: TJDFT
Processo: 0712414-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LEI 3.831/2006. DECRETO 27.231/2006. INAS/DF. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. TEMAS RESOLVIDOS NA SENTENÇA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO AO REGIME HOSPITALAR. HOME CARE . PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INJUSTIFICADA.
1. A sentença que fixa a necessidade de renovação periódica do relatório médico, o pagamento de coparticipação e não arbitra honorários advocatícios mitiga o interesse recursal do pedido de reforma dessas questões.
2. É injustificada a recusa da internação domiciliar em substituição ao regime hospitalar ( home care) quando há prescrição médica comprobatória, conforme legislação regente do Instituto de Assistência à Saúde dos servidores do Distrito Federal – IAS/DF.
3. Negou-se provimento ao recurso.